Tribunal: TJSP
Processo: 1030624-88.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Imprescindibilidade da verossimilhança das alegações do postulante, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Relação contratual incontroversa. Acordo para

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Imprescindibilidade da verossimilhança das alegações do postulante, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Relação contratual incontroversa. Acordo para pagamento do débito. Autor que sequer comprovou o pagamento dos boletos que instruíram a petição inicial. Requerente que tinha ciência da dívida, já que afirmou que embora houvesse celebrado acordo para o pagamento, a requerida não lhe enviou os boletos. A casa bancária sustentou que o acordo foi cancelado por atraso no pagamento das parcelas. A boa fé impõe aos contratantes a adoção de um padrão de conduta reto e conforme o princípio da lealdade. Inteligência do art. 422 do Código Civil. Ainda que a casa bancária tivesse interrompido indevidamente o envio de tais documentos, incumbia o autor, ciente da dívida, procurar meios para o cumprimento de sua obrigação, mesmo que contrariando a vontade do credor. Legítima a conduta da requerida ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não se podendo falar em indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030624-88.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TIAGO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação:
1030624-88.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Rogério Tiago Jorge
Processo:
1030624-88.2019.8.26.0506
Apelante:
Tiago de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelada:
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
RELAÇÃO DE CONSUMO. Inversão do ônus da prova.
Descabimento. Imprescindibilidade da verossimilhança das alegações
do postulante, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor.
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Relação contratual
incontroversa. Acordo para pagamento do débito. Autor que sequer
comprovou o pagamento dos boletos que instruíram a petição inicial.
Requerente que tinha ciência da dívida, já que afirmou que embora
houvesse celebrado acordo para o pagamento, a requerida não lhe
enviou os boletos. A casa bancária sustentou que o acordo foi
cancelado por atraso no pagamento das parcelas. A boa fé impõe aos
contratantes a adoção de um padrão de conduta reto e conforme o
princípio da lealdade. Inteligência do art. 422 do Código Civil. Ainda
que a casa bancária tivesse interrompido indevidamente o envio de
tais documentos, incumbia o autor, ciente da dívida, procurar meios
para o cumprimento de sua obrigação, mesmo que contrariando a
vontade do credor. Legítima a conduta da requerida ao inscrever o
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não se podendo
falar em indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso
não provido.
VOTO No 21794
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
79/82, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Recorre o autor.
Diz que não negou a relação jurídica, tendo a recorrida
carreado prints de seu sistema interno, documentos unilaterais sem força
probatória.
Assevera que a instituição financeira não enviou os
boletos ao apelante para que continuasse honrando o acordo celebrado entre
as partes, vindo a negativar seu nome indevidamente.
Sustenta que o fato configurou ato ilícito e
caracterizador de dano moral.
Insiste no pedido inicial (fls. 85/91).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 95/99).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou os
elementos trazidos aos autos:
Trata-se de ação proposta por Tiago de Oliveira contra BV
Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em
que o autor alegou, em síntese, ter firmado acordo com a
requerida para quitação de débito em aberto e, após dois
meses honrando o compromisso, não mais recebeu boletos.
Em contato com a requerida, obteve a informação de que o
acordo foi cancelado, porque atrasou o pagamento. Firmou
novo
acordo,
que
foi
cancelado
unilateralmente
pela
requerida. Não bastasse, ainda inseriu seus dados nos
cadastros de proteção ao crédito. Requereu a inversão do
ônus da prova.
Pleiteou, em caráter liminar, a exclusão de seus dados dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
4
cadastros
de
inadimplentes.
Por
fim,
protestou
pela
procedência da ação, com a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais. Juntou
documentos.
Indeferida a tutela antecipada (fls. 43/44).
Citada, a requerida apresentou contestação. No mérito,
alegou que o débito discutido nos autos é oriundo de contrato
firmado com o autor, que, posteriormente, foi renegociado,
originando a cobrança. Asseverou a regularidade da cobrança
e da inscrição nos cadastros de inadimplentes. Negou a
prática de ato ilícito, consignando que a negativação
configurou exercício regular de direito. Teceu considerações a
respeito do dano moral e sustentou que não há prova do
prejuízo sofrido a justificar a indenização por danos morais.
Insurgiu-se contra a inversão do ônus da prova. Por fim,
protestou pela improcedência da ação. Juntou cópia dos atos
constitutivos, procuração e substabelecimento.
Réplica (fls. 72/78) (fls. 79/80).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no 8.078/1990,
enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo
artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém
esclarecer
que
é
a
vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do
consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO
CDC.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
NÃO
LIMITADOS
À
TAXA
DE
12%
A.A.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da
aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no
AgRg no AREsp 770625/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, j. 23.2.2016, p. 7.3.2016).
A relação contratual restou incontroversa.
O autor afirmou ter celebrado um contrato de cartão de
crédito com a requerida. Disse que não conseguiu honrar os compromissos
em razão de dificuldades financeiras e cobranças abusivas.
Sustentou ter aceitado proposta para pagamento do
débito, asseverando que dois meses após não mais recebeu os boletos,
impossibilitando o adimplemento da obrigação.
Disse que firmou novo acordo com a ré, que também
teria sido cancelado de forma unilateral e sem justificativas.
Asseverou que seu nome foi negativado sem que
soubesse se ainda havia débito, pois teria honrado o acordo celebrado.
Afirmou que a conduta da requerida configurou dano
moral passível de indenização (fls. 1/10).
Juntou cópia de boletos (fls.25/29) comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
6
pagamento (fls. 30), cópia do contrato de cartão de crédito (fls. 31/34),
mensagens eletrônicas (fls. 35/36), pesquisa de débito nos serviços de
proteção ao crédito (fls. 37/39).
Em contestação, a requerida afirmou que o autor
adquiriu um cartão da bandeira Mastercard em 29 de junho do ano 2016, com
vencimento todo dia 01.
Alegou que devido ao inadimplemento das faturas, o
débito foi encaminhado à assessoria de cobrança em 14 de fevereiro do ano
2018. O autor teria realizado vários acordos sem, contudo, adimplir as
parcelas avençadas. Em razão disso, o acordo era automaticamente cancelado.
Aduziu que por último, o autor realizou um acordo
para quitação integral do débito em 18 parcelas no valor singular de R$54,55,
tendo adimplido somente três prestações. Em razão disso, houve “quebra do
acordo” e a inscrição do nome do demandante nos órgãos de proteção ao
crédito.
Negou ter cometido ato ilícito e afirmou ter agido em
exercício regular de direito.
Sustentou inocorrência de danos morais (fls. 47/56).
Após a réplica (fls. 72/78), sobreveio o decisório
monocrático que rejeitou o pedido inicial.
A sentença não comporta reforma.
Em sua inicial, o autor diz que “firmou novo acordo
com a requerida e novamente iniciou os devidos pagamentos”, mas aludido
acordo teria sido cancelado de forma unilateral.
Mais adiante, afirma que “não consegue nem ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
7
saber se ainda deve algo para a requerida pois o acordo enviado foi
honrado”.
O autor carreou boletos referentes às parcelas vencidas
no período de janeiro a março do ano 2019, no valor de R$54,55. Na parcela
01 (fl. 26) consta que o valor original da dívida era R$989,89. Juntou um
único comprovante de pagamento da parcela vencida em fevereiro do ano
2019 (fl. 30).
O demandante carreou um outro boleto no valor de
R$54,42, com vencimento em agosto do ano 2018, relativo à parcela 001/023
(fl. 29), mas não comprovou a quitação.
Dúvida não há de que o requerente tinha ciência da
dívida.
A boa fé impõe aos contratantes a adoção de um
padrão de conduta reto e conforme o princípio da lealdade, consoante art. 422
do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e
boa-fé”.
O requerente sequer demonstrou o adimplemento dos
boletos carreados aos autos. E, ainda que a casa bancária tivesse interrompido
indevidamente o envio de tais documentos, incumbia o autor, ciente da
dívida, procurar meios para o cumprimento de sua obrigação, mesmo que
contrariando a vontade do credor.
Como bem observou o Juízo:
“O requerente tinha ciência da obrigação e, apesar disso, não
procurou meios alternativos para quitar o acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
8
A conduta da parte autora não é coerente com a boa-fé
objetiva, pois, ciente de seu dever contratualmente assumido
e das medidas que poderiam ser tomadas pela requerida, não
deu continuidade ao pagamento das prestações devidas.
Sob este enfoque, considera-se legítima a conduta da
requerida que, ao lançar os dados do autor nos órgãos de
proteção ao crédito, exerceu de forma regular seu direito.
Por consequência, a anotação da restrição nos cadastros
proteção ao crédito é legítima, não merecendo acolhimento o
pedido de indenização pelos danos morais sofridos” (fl. 81).
Nesse sentido entendeu esta Corte em situação
semelhante: Ação de inexigibilidade de débitos cumulada com
encerramento de conta-corrente e pleito de tutela antecipada.
Conta-corrente.
Débitos.
Acordo.
Parcelamento.
Inadimplência de parcela ante a fata de envio do
boleto. Pleito pelo encerramento da conta. Inviabilidade. Descumprimento da obrigação
incontroverso. Dívida existente. Princípio da boa-fé
objetiva (artigo 422 do CC). Em vigilância a este
preceito os contratantes devem agir com retidão
segundo os usos e costumes e em cooperação mútua.
Destarte, se o banco não enviou o boleto de cobrança
caberia à autora procurar a casa bancária e, ciente da
dívida, quitá-la. Inviabilidade do encerramento da conta.
Acréscimo da dívida em razão dos encargos da mora.
Hipótese do artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida.
Recurso improvido (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado,
apelação
no
0006864-28.2012.8.26.0004,
Relator
Desembargador Sérgio Rui, julgado em 15 de agosto de
2013, v..u., g.n.).
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZATÓRIA
Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
9
materiais e morais Aquisição de motocicleta via consórcio
Autor que entrou com a ação somente um ano depois da
compra da moto, reclamando defeito no produto e que não
teria quitado as parcelas em razão do não envio do boleto
Insubsistência - Vício do produto não comprovado -
Falha no envio de boletos de pagamento que de modo
algum exclui a responsabilidade do devedor de quitar a
dívida, uma vez que este tem conhecimento do dia do
vencimento e do valor do débito, existindo meios
alternativos que viabilizam o pagamento mesmo que
contra a vontade do credor Sentença de improcedência
mantida - Recurso não provido (TJSP, 17a Câmara de Direito
Privado, apelação no o 1001358- 93.2017.8.26.0581, Relator
Desembargador Paulo Pastore Filho, julgado em 09 de
outubro do ano 2019, v.n., g.n.).
Diante disso, legítima a conduta da requerida ao
inscrever no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não se
podendo falar em indenização por danos morais.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados
em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer dispositivo
normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a responder a
todos os argumentos das partes, porém a expor a sua compreensão acerca do
tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030624-88.2019.8.26.0506 -Voto no
10
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal, fica
majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois pontos
percentuais, com observância ao disposto no §3o do art. 98 do Código de
Processo Civil (fl. 43).
HELIO FARIA
Relator